Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍINIMO LEGAL. PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do réu por atipicidade da conduta, ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.
2. Para a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é suficiente o dolo genérico do agente de possuir ou manter sob sua guarda o armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a numeração suprimida. 2.1 No caso, a perícia constatou a eficácia da arma e, de toda forma, não exclui a tipicidade do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso I, do Estatuto do Desarmamento, o fato de a arma não ter potencialidade lesiva, ou por ter sido a numeração restaurada pelo perito.
3. Comprovado que o réu possuiu arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização legal ou regulamentar, pois estava com o porte de arma de fogo suspenso, correta a condenação pelo crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso I, da lei 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou em desclassificação para o delito previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal.
4. A r. sentença fixou a pena privativa de liberdade corretamente e, ao final, no mínimo legal, como pretende a defesa, não havendo correção a ser feita.
5. Verificado erro material na r. sentença, em relação à pena pecuniária, impõe-se a correção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.